Tribunal: TJDFT
Processo: 0708973-78.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Ausências de vícios no acórdão impugnado. Recurso não provido.

I – Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a negativa de seguimento do recurso extraordinário, com fundamento no Tema 660 do ementário de repercussão geral do STF.

II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) se contra a inadmissão do apelo extremo seria cabível a interposição de agravo interno; (ii) o acórdão objurgado teria incorrido em omissão e contradição ao aplicar a tese firmada no precedente vinculante, sem se manifestar sobre pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.

III – Razões de decidir
3. O acórdão impugnado não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, tendo analisado todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia.
4. É pacífico a orientação das Cortes Superiores no sentido de que as decisões de admissibilidade, quando híbridas, isto é, em parte negam seguimento e em parte inadmitem o recurso extraordinário, constituem exceção ao princípio da unirrecorribilidade e viabilizam o manejo simultâneo de agravo interno e agravo em recurso extraordinário (CPC, art. 1.030, § 2o e 1.042).
5. A tese adotada está em consonância com o precedente do STF no Tema 660, o qual determina que as controvérsias que versem sobre a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando o julgamento depender de prévia análise de legislação infraconstitucional não ostentam repercussão geral.
6. Os embargos de declaração foram utilizados de forma inadequada como instrumento de rediscussão de mérito, o que não é permitido.
7. A reiteração de embargos de declaração pode caracterizar intuito manifestamente protelatório, ensejando a aplicação de multa (CPC, art. 1.026, § 2o).

IV- Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos.